Tribunal: TJDFT
Processo: 0700591-20.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEFEITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS À INTEGRIDADE FÍSICA DE MENOR IMPÚBERE. PERSONAGENS: MENOR IMPÚBERE, MÂE e PAI. CONFIRMAÇÃO PELO DEPOIMENTO DO PROFISSIONAL DE SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. DANOS INDIRETOS OU POR EXTENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. LESÔES CORPORAIS DE NATIREZA LEVE INSUCEPTÍVEIS DE APLICAÇÃO DE RICOCHETE (DANO REFLEXO). AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. DEVIDA REPARAÇÃO AO TITULAR PRINCIPAL, NO CASO O MENOR IMPÚBERE, QUE FOI LEVADO AO HOSPITAL, POR APRESENTAR QUADRO DE FEBRE E NECESSITAR DE APLICAÇÃO DE INJEÇÃO DE DIPIRONA. PROCEDIMENTO QUE NÃO SEGUIR AS NORMAS DO PROTOCOLO E CAUSOU SOFRIMENTO AO INFANTE. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS IMPROVIDOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO.

Sinopse fática: A parte requerida não nega, em sua contestação, que, em 21/11/2021, o terceiro requerente, menor impúbere, foi atendido em seu nosocômio, sendo recomendado pela médica que o assistiu a utilização de fármaco injetável. A tese desenvolvida pela parte autora é no sentido de ter havido falha na prestação do serviço, na medida em que o requerente teria sido, quando da aplicação desse fármaco, picado por cerca de 10 (dez) vezes, o que lhe teria causado sofrimento físico e psicológico.

1. Apelação contra sentença que, nos autos da ação de indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido indenizatório formulado na inicial para condenar o réu a pagar o quantum de R$ 7.000,00 ao menor impúbere. 1.1. Nesta sede recursal, os apelantes/autores requerem a reforma da sentença para o reconhecimento do direito aos danos morais reflexos (ricochete) dos recorrentes pai e mãe do menor, bem como a majoração dos danos morais em favor infante. Por outro lado, o réu requer o afastamento da indenização por danos morais ou, subsidiariamente, a sua minoração

2. O serviço defeituoso (fato do serviço) refere-se àquele que não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, causando, além de prejuízo econômico, danos à integridade do consumidor, pois o defeito exorbita a esfera do serviço executado passando a atingir o próprio consumidor, tal o fato relatado pelos autores. 2.1. A modalidade de responsabilidade preconizada, por prescindir da existência de culpa, define-se como objetiva, somente exigindo, para que possa ser caracterizada, a ocorrência comprovada e concorrente de dois elementos: a) o dano causado, moral ou patrimonial; e b) o nexo de causalidade entre a lesão e o defeito do serviço. 2.2 Na espécie dos autos, o técnico em Enfermagem então responsável pela administração do fármaco em questão, admite ter picado o terceiro autor por mais de uma vez ao ministrar a medicação. Sua alegação é no sentido de que não teria percebido que a ponta da agulha estaria a tocar no terceiro requerente, tendo, ainda, admitido que, após o procedimento, percebeu a presença de “manchas roxas” no local e alguns furos. Em depoimento sincero e coeso, disse da inobservância do protocolo, justificando diante das circunstâncias do momento. 2.3. Em reforço, após o ocorrido, o referido profissional sofreu punição administrativa do hospital, recebendo novas orientações, sendo afastado da área de pediatria. 2.4. Nessa dogmática, restou evidenciada que, da falha na prestação dos serviços executados pela parte ré, houve lesão à integridade física do terceiro requerente, que teve seu corpo perfurado por agulha por algumas vezes para a aplicação do fármaco.

3. Na espécie sob exame, o fundamento fático narrado pelos autores, ofensa à integridade física e corporal do menor impúbere, desencadeada por falha na prestação do serviço, rende ensejo à compensação pelos danos morais sofridos pelo menor impúbere. 3.1. O dano moral, como cediço, relaciona-se ao prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima, quando ofender direitos da personalidade, tais como: a honra, a imagem, a saúde, a integridade física e psicológica, a liberdade. 3.2. Em casos tais, a violação afeta diretamente a dignidade do indivíduo, e, portanto, constitui-se em motivação suficiente para fundamentar demanda compensatória por danos morais.

4. Em alguns casos, não só a vítima de um evento danoso, a qual sofreu a ação direta, pode experimentar prejuízo moral. Também aqueles que de forma reflexa sentem os efeitos do dano padecido pela vítima imediata, amargando prejuízo certo e determinado, na condição de prejudicados indiretos, podem ser atingidas, impondo-se o exame caso a caso. 4.1. Trata-se, pois, de dano moral reflexo ou por ricochete, no qual, "embora o ato tenha sido praticado diretamente contra determinada pessoa, seus efeitos acabam por atingir, indiretamente, a integridade moral de terceiros" (AgRg no REsp 1403118 / AC, Segunda Turma, Relator: Ministro Humberto Martins). 4.2. Essa espécie de dano é de natureza excepcional e pressupõe, via de regra, a impossibilidade de o próprio lesado direto perseguir a reparação ou indenização, o que não é o caso dos autos. 4.3. No caso em tela, não houve dano estético permanente que possa, por exemplo, traumatizar os requerentes/genitores quando olharem para o filho, assim como, não houve agravamento do estado de saúde do menor. 4.4. Assim, a referida situação já foi suficientemente abalizada quando da fixação dos danos morais em favor do menor impúbere, não remanescendo fatos que tenham desencadeado e ultrapassado a esfera do menor para atingir os genitores, terceiros reflexamente atingidos. 4.5. Atento às circunstâncias do caso em análise, o montante de R$ 7.000,00, fixados em favor do menor, se revela suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.

5. “É indevida a majoração da verba sucumbencial, com a fixação dos honorários recursais, quando os dois polos da demanda recorrem e ambas as irresignações não são conhecidas ou acolhidas, como ocorreu na espécie em que o recurso de apelação da parte autora não foi conhecido e da parte ré, ora Embargante, em que pese conhecido, restou improvido, mantendo-se inalterada a sentença. 2.1 Logo, muito embora o artigo 85, §11, do CPC estabeleça que o tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, certo é que se os demandantes (autor e réu) sucumbiram em grau recursal, não há que se falar em majoração da verba honorária fixada na origem. (...)" (7a Turma Cível, 00438634620148070001, rela. Desa. Gislene Pinheiro, DJe 24/05/2019).

6. Recursos improvidos. Sentença mantida por seus próprios, doutos e irrespondíveis fundamentos.